Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jurema Benício Milanez dos Santos e Sérgio Fonseca Iannini em face da decisão[1] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento[2] manejada em seu desfavor pelos agravados – Suleni Benício Milanez dos Santos e Demerval Milanez dos Santos –, integrada por aclaratórios[3], deferira a tutela provisória de urgência por eles formulada, determinando a desocupação do imóvel ocupado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do dia 14/10/2024, sob pena de desocupação coercitiva. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada, de forma a serem alforriados da cominação que lhes fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e obstando o despejo até a definitiva resolução da ação principal. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que os agravados manejaram em seu desfavor ação de despejo, almejando, em sede de tutela de urgência, a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. Questionaram, inicialmente, a existência do contrato verbal de locação do imóvel, uma vez que, ante os laços familiares que jungiam as partes, o imóvel fora oferecido em comodato, e não aluguel. Destacaram, ademais, que o Juízo singular, entendendo não haver obstáculo para a retomada do bem, desconsiderara o direito de retenção que os assiste em virtude das benfeitorias realizadas, sob o fundamento de que não restaram demonstrados a autorização dos proprietários e o valor exato gasto na reforma. Ressaltaram, nesse sentido, que o Juízo primevo equivocara-se ao conceder o despejo imediato sem levar em consideração o direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas e o dever de os agravados indenizarem-lhes até que fosse efetivado o ressarcimento integral. Asseveraram, ademais, que o magistrado a quo desconsiderara que a primeira agravante fora vítima de violência doméstica[4] praticada pela primeira agravada, sua mãe, quando ainda estava gestante da terceira filha, que viera a óbito após o parto,[5] tendo a conduta da agravada contribuído para o ocorrido. Nessa mesma toada, afirmaram que a primeira agravada também caluniara o segundo agravante, relatando na Delegacia da Mulher que residia no imóvel e que havia sido ameaçada de morte por ele, sendo determinado, como medida protetiva, o afastamento dele de sua residência, quando a primeira agravante ainda estava gestante, necessitando de sua ajuda. Alegaram que tudo isso fora praticado pela primeira agravada, pois almejava alugar ou vender o imóvel a terceiros. Acentuaram, outrossim, que o Juízo, deferindo o pedido de gratuidade de justiça aos agravados, não analisara detalhadamente as informações içadas na impugnação, porquanto os agravados seriam titulares de empresas que ainda se encontravam ativas, além de o segundo agravado ser aposentado do Banco do Brasil, não fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade. Aduziram, doutro modo, que a exordial sequer deveria ter sido recebida ante os vícios “insanáveis” em que incorrera, pois faltara pedido certo e especificações quanto à cobrança de aluguéis e demais encargos. Rememoraram, coadunados em regulamentação legal, o direito do possuidor de boa-fé à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, podendo valer-se, inclusive, do direito de retenção contra o proprietário que se recusara a reembolsar as despesas efetuadas no imóvel. Sustentaram que, independentemente de preenchidos ou não os requisitos para a concessão da liminar na ação que se pleiteia o despejo, o almejado não poderia ser concedido em sede de liminar, diante da necessidade de dilação probatória para deslinde da controvérsia, sendo medida mais adequada a manutenção dos agravantes na residência, local em que habitavam há mais de dez anos, até o julgamento de mérito da ação de despejo. Reforçaram que, consoante laudo técnico[6] acostado aos autos, as benfeitorias realizadas foram avaliadas em R$ 200.195,11 (duzentos mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos), devidamente comprovadas por recibos e notas fiscais colacionadas nos autos de origem que totalizaram o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), devendo-se aguardar a realização de perícia técnica, requerida na reconvenção, a fim de que fosse apurado se as benfeitorias realizadas realmente condizem com o valor do laudo técnico apresentado. Assinalaram, em relação ao pagamento de impostos e taxas incididos sobre o imóvel objeto da locação, que a referida obrigação seria dos proprietários, consoante o disposto no artigo 22, inciso VIII, da Lei de Locações, senão quando convencionado contratualmente o diverso. Nessa toada, registraram que, por anos, arcaram com essa obrigação, inclusive pagando um valor maior devido aos agravantes terem uma empresa cadastrada no respectivo endereço, o que provocara um aumento na alíquota do IPTU. Pontuaram, dessa forma, que não haveria débito a pagar, mas, ao revés, crédito a receber da primeira agravada, razão pela qual a decisão liminar de despejo deveria ser suspensa, considerando que os fundamentos da ação necessitavam de dilação probatória para melhor aferir a questão discutida em juízo. Defenderam, ainda, que, cumprindo a primeira agravada medida protetiva que determinara o afastamento do lar, em razão da violência doméstica perpetrada contra a primeira agravante, sua filha, não se cogitava em hipótese alguma o arbitramento de aluguel em desfavor da ofendida. Salientaram que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar lesão grave ou de difícil reparação aos agravantes, porquanto a primeira agravante fora recentemente submetida a intervenção médica de urgência[7], tendo parte de seu estômago retirado, conforme atestado médico colacionado. Requestaram, alfim, a concessão da gratuidade de justiça. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jurema Benício Milanez dos Santos e Sérgio Fonseca Iannini em face da decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento manejada em seu desfavor pelos agravados – Suleni Benício Milanez dos Santos e Demerval Milanez dos Santos –, integrada por aclaratórios, deferira a tutela provisória de urgência por eles formulada, determinando a desocupação do imóvel ocupado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do dia 14/10/2024, sob pena de desocupação coercitiva. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão arrostada, de forma a serem alforriados da cominação que lhes fora imputada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e obstando o despejo até a definitiva resolução da ação principal. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da subsistência ou não de lastro passível de ensejar, no bojo da ação de despejo por falta de pagamento que é manejada em desfavor dos agravantes, a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel no molde da Lei no 8.245/91, que legitima a concessão de liminar nas locações residenciais nas condições que emoldura. Delimitado o objeto do recurso, registre-se, de início, que, impugnada a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravados, ressoa absolutamente inviável o conhecimento dessa pretensão de revogação do benefício. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo de instrumento nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo art. 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferido aos agravados não é cognoscível em ambiente de agravo, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento neste ponto. Alinhada essa ressalva, segundo sustentaram os agravados na ação de despejo n.o 0710275-40.2024.8.07.0006, no ano de 2014, de boa-fé, cederam seu imóvel, localizado no Condomínio Vivendas Colorado, Módulo A, lote 5a, Sobradinho, DF, para sua filha e seu genro, ora agravantes, por um período de, aproximadamente, um ano, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas naquele momento. Relataram que, em 2016, ajustaram com os agravantes um aluguel simbólico no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para contribuir com as despesas dos agravados, mas que, conquanto ressoando ínfima a prestação em relação aos demais imóveis daquela região, o acordado não fora devidamente honrado, que deixaram de pagar também o IPTU e as taxas condominiais por todos esses anos. Pontuaram ainda que, em meados de janeiro de 2023, reajustaram o aluguel para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e solicitaram que fosse pago regulamente em data acertada entre as partes, caso contrário, os agravantes deveriam desocupar o bem. Concluíram que, diante do inadimplemento, recorreram ao judiciário para receberem as taxas de condomínio e os dezessete últimos meses de aluguel não pagos pelos agravantes. Recebida a exordial, o Juízo primevo determinara a citação da parte contrária. Citados, de seu turno, defenderam os agravantes, em suma, que não fora celebrado, ainda que tacitamente, contrato de locação, pois o imóvel fora cedido a título de comodato. Informaram que realizaram benfeitorias no imóvel que totalizaram um montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), embora laudo técnico tenha apontado um gasto no montante de R$ 200.195,11 (duzentos mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos). Alegaram que, durante todo esse período, arcaram com débitos da agravada, quitando negociação do Refis junto ao GDF, débitos antigos de IPTU e dívidas da empresa da qual ela é titular, em troca. Pontuaram, dessa forma, que a liminar não poderia ser deferida sem considerar o direito de retenção de benfeitorias e o dever de indenizar até que fossem satisfeitos o ressarcimento integral das benfeitorias necessárias e úteis realizadas, necessitando de dilação probatória para apurar a subsistência de contrato e das benfeitorias. Após a manifestação dos agravados, sobreviera a decisão ora vergastada, que deferira o pedido de tutela antecipada, mediante depósito de caução no valor equivalente a três aluguéis mensais, e expedira ordem de despejo, a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do dia 14 de outubro de 2024, em razão da convalescência da agravante. Historiados os fatos e atos praticados no curso do itinerário processual, afere-se que a pretensão antecipatória recursal deduzida pelos agravantes reveste-se de plausibilidade, diante da controvérsia estabelecida acerca da forma como engendrada a locação e da indenização por eles almejada em virtude das benfeitorias realizadas, exigindo instrução probatória para resolução do litígio, ensejando a inviabilidade de deferimento da tutela provisória de urgência postulada pelos agravados e deferida pelo Juízo de origem. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de tutela provisória de urgência, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de tutela de urgência em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias. Conseguintemente, se na ação de despejo motivada em falta de pagamento somente é admissível a tutela de urgência se a locação estiver desprovida de garantias, conforme preceitua o legislador especial, se afigura inviável a concessão da medida quanto controversa a subsistência do contrato de locação, pois firmado sob a via tácita envolvendo integrantes do mesmo núcleo familiar. Essa regulação legal, que deriva da lei especial, elide a pretensão formulada pelos agravados e deferida pelo provimento arrostado. Do aduzido, sobeja que, tratando-se de contrato de locação verbal e sobejando controverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, a concessão de liminar almejada pelos agravados demandava a subsistência de provas robustas para que fosse autorizada. Dessa forma, não estando a locação materialmente comprovada, faz-se necessária a realização de instrução probatória para comprovar o direito dos agravados, muito embora tenham recolhido a caução estabelecida em lei. Sob essa linha de intelecção, conquanto aduzido pelos agravados que firmaram contrato pela via tácita, carecem evidências da subsistência da locação. Com efeito, os agravados deixaram de coligir aos autos elementos demonstrativos da existência de contrato locatício, tais quais recibos pertinentes ao recebimento de eventuais pagamentos realizados, a título de aluguéis, pelos agravantes, não induzindo verossimilhança à subsistência da avença locatícia, sendo controversa a subsistência de vínculo dessa natureza entre as partes. Demais disso, cuidando-se, conforme defendido, de contratação tácita, não subsiste renúncia ao direito de indenização por eventuais benfeitorias agregadas ao imóvel. Diante das nuances reveladas pelos fatos mencionados, são as questões de fato controversas, seja no tocante à subsistência de locação, seja quanto ao direito de retenção, o que impõe a incursão probatória de molde a ser aferida a subsistência do vínculo e, se o caso, das benfeitorias agregadas ao imóvel pelos agravantes. As provas documentais colacionadas revelam-se incapazes de dirimir, os relevantes fatos ainda pendentes de elucidação, cuja elucidação é imprescindível à legítima resolução da lide. Em suma, em se tratando de locação verbal, defendendo os reputados locatários a insubsistência de vinculação com essa natureza e o direito à indenização das benfeitorias agregadas ao imóvel, inviável a concessão de liminar de despejo. Dentro desse contexto, não se verifica a hipótese legal que legitimaria a ordem liminar de despejo. Tratando-se de contrato verbal e se discutindo na ação aviada pelos proprietários do imóvel a natureza da relação estabelecida e o direito de retenção por benfeitorias, como pontuado, revela-se necessária a instrução probatória processual para que se possa concluir pela legitimidade do despejo pretendido e de indenização pleiteada na reconvenção. O direito invocado pelos agravados, em suma, não soa revestido da plausibilidade apta a conferir lastro à realização do despejo liminar. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. LEI 8.245/1991. 1. Por força do inciso IX do §1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, concede-se a desocupação liminar do imóvel quando o locatário inadimplente não forneceu qualquer garantia contratual. 2. Na hipótese de contrato verbal, não havendo outras provas acerca dos requisitos legais, faz-se necessário facultar prévio contraditório, antes de se expedir a ordem de despejo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1892896, 07179957620248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DA LEI No 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMO CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE DESPEJO LIMINAR. DESCABIMENTO. 1. A ordem de despejo liminar é medida excepcional e está restrita às hipóteses legais taxativamente previstas no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. 2. Diante da ausência de adequação da causa de pedir às hipóteses legais do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, e da controvérsia sobre inadimplemento de contrato verbal de locação residencial, revela-se necessária a instrução probatória para a adequada solução do litígio, sem a qual se mostra incabível a ordem de despejo pretendida pelo locador. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1891271, 07182832420248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1838470, 07512635820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar em que termos o contrato verbal foi estabelecido. 3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1824963, 07471307020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravados não se revestira de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinharam, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da tutela provisória de urgência que formularam, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado. Ademais, verdade é que inexiste risco de o direito que vindicam restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, o que também a postulação liminar que formularam. Assim, inclusive, já se manifestara essa Casa de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória aprofundada impedem o seu deferimento, em virtude da incompatibilidade com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1792604, 07387020220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a concessão de antecipação de tutela em Ação de Despejo, a fim de determinar a desocupação do imóvel, com amparo no art. 300 da Lei Processual Civil, desde que demonstrados os requisitos exigidos. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na situação, necessária dilação probatória para comprovar o alegado inadimplemento, diante da ausência de documento apto a demonstrar a notificação do locatário para constituição da mora. Ausente, também, o periculum in mora, porquanto o contrato de locação é garantido por fiança idônea. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1754110, 07266775420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se afere das ementas adiante transcritas: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RISCO DE PERECIMENTO DE DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória, com o fito de suspender a execução da decisão rescindenda, é possível desde que presentes de maneira cumulativa os requisitos referentes à probabilidade de reconhecimento do direito vindicado e à existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Hipótese em que, embora se mostre plausível a pretensão deduzida na ação rescisória, dado que aparentemente a decisão rescindenda destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que as bonificações integram a base de cálculo do ICMS devido pelo regime da substituição tributária não ficou demonstrado o risco de perecimento do direito invocado a justificar a concessão da tutela de urgência 3. Eventual juízo de procedência do pedido desconstituirá a coisa julgada formada pela decisão rescindenda e os efeitos dela decorrentes, inclusive os prospectivos resultantes do provimento declaratório, com o restabelecimento do status quo ante e, por conseguinte, da exigibilidade dos créditos tributários controvertidos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 6.768/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 7/10/2020.)” Com efeito, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, o caso é de deferimento do efeito suspensivo, pois as questões de fato são controversas, seja no tocante à subsistência de locação, seja quanto ao direito de retenção, pois, em se tratando de locação verbal, inexiste, em princípio, disposição convencional elidindo o direito, é dizer, o direito somente é afastado em havendo previsão contratual. Ou seja, que o que aduziram os agravantes é apto a revestir de verossimilhança a pretensão que formularam de forma a induzir à coexistência do risco de lhes advir dano concreto da concessão do provimento antecipatório que reclamaram os agravados, devendo a antecipação de tutela recursal que vindicaram ser concedida e a decisão agravada ter, ao menos por ora, seus efeitos suspensos. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, de forma a sobrestar os efeitos da tutela provisória de urgência demandada pelos agravados, determinando a suspensão da ordem de desalijamento concedida até o julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 207555307 (fls. 362/363) – autos da ação principal. [2] Petição inicial (emenda) de ID 205165288 (fls. 48/68) – autos da ação principal. [3] Decisão dos embargos de declaração de ID 209727041 (374/376) – autos da ação principal. [4] Sentença de ID 64191167 (fls. 38/71). [5] Documento de ID 64191191 (fl. 140). [6] Laudo técnico de ID 64191165 (fls. 30/36). [7] Documento de ID 64191177 (fl. 108).